Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO DE VEÍCULO. INEXECUÇÃO, SUBTRAÇÃO DE PEÇAS E ABANDONO DO BEM. TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.

I. Gera dano moral a hipótese em que o consumidor contrata empresa especializada para o conserto do seu automóvel e adianta o pagamento de parte expressiva do preço, porém o serviço não é prestado e o veículo abandonado na rua sem várias peças, obrigando-o a rebocá-lo, a contratar outro profissional, a registrar ocorrência policial por “apropriação indébita” e a tentar, em vão, ser ressarcido do prejuízo sofrido.

II. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e não degenera em enriquecimento injustificado.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.